Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM PROVENTOS. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO REALIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de reparação por perdas e danos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o feito com resolução de mérito, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 1.133.624,66, a ser pago pela autora. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como o apelado seja compelido a restituir os valores pagos em dobro e pague os danos morais por ela suportados. Caso não seja este o entendimento do Juízo, que sejam minorados os honorários advocatícios, devendo ser fixados por equidade. 1.2. Em contrarrazões o réu pede a condenação da autora em litigância de má-fé.
2. Do mérito. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.3. No caso, há pobres elementos de prova da autora, ora apelante, que não teve o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos do réu. 2.4. Em que pese as alegações da recorrente, e o caso se amoldar ao contido nos arts. 2o e 3o do CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
3. A partir da cópia do contrato de adesão a produtos e serviços trazido pela própria requerente na inicial é possível verificar que a operação ocorreu em um terminal de autoatendimento. 3.1. Para que tal operação ser realizada é preciso o uso de cartão magnético com chip e senha secreta, o que foi utilizado pela parte autora e corresponde à assinatura do pacto firmado entre as partes. 3.2. Portanto, ainda que não haja contrato impresso e assinado manualmente nos autos pela apelante, isso não impede que haja cobrança do valor devido, ainda mais quando há elementos que demonstram que o valor do crédito foi disponibilizado na conta da devedora. 3.3. Não há elementos nos autos que indiquem qualquer fraude realizada até porque a contratação se deu em 2015 e após o depósito do valor contratado na conta da autora ela não se preocupou em averiguar de onde teria advindo o crédito, apenas o utilizou totalmente. 3.4. Soa bastante estranho que desde maio/2015 vem sendo descontada a vultosa quantia de R$ 9.479,87 dos proventos de aposentadoria da requerente, e somente agora, em 2020, ela tenha notado o fato, o que chamou atenção do juiz da origem logo ao despachar a petição inicial, no dia 03/04/20, quando disse: “Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, conforme informado na inicial, os supostos descontos indevidos são efetuados desde o ano de 2015, tendo a autora somente agora acionado o Poder Judiciário.” 3.5. Também causa estranheza o fato de que das 96 parcelas contratadas, no valor de R$ 9.479,87, consignadas diretamente no contracheque da autora, até o momento da contestação, 59 foram pagas. 3.6. Dessa forma, a míngua de provas que demonstrem a ocorrência de qualquer fraude, mostra-se impositivo o reconhecimento da existência de débito e, por conseguinte, a licitude dos descontos realizados pelo banco réu na aposentadoria da autora.
4. Dos ônus da sucumbência. 4.1. Em que pese a sentença ter sido mantida nesta sede recursal, os honorários advocatícios devem ser revistos. 4.2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.3. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.4. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.133.624,66), a quantia resultante (R$ 113.362,46) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da autora não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, de petições simples e da réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 4.5. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em aproximadamente 3 meses e meio a contar de sua propositura (20/03/20), uma vez que sua sentença foi proferida em 06/07/20. 4.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 4.8. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devidos pelo réu devem ser fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância ao art. 85, §8o, do CPC, já computada a majoração em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).
5. Da litigância de má-fé. 5.1. Age de má-fé a parte que altera intencionalmente a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal devendo, por isto, pagar multa, no caso estipulada em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
6. Apelação improvida.